Tribunal: STF
Processo: Rcl 45603
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro - EMATER-RIO, em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo 0100404-96.2019.5.01.0242.
    Na petição inicial, a reclamante sustenta que a autoridade reclamada violou o entendimento consagrado pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos das ADPFs 387, 437 e 530 e no RE-RG 599.628 (tema 253), ao determinar a continuidade da execução, afastando-se o regime de precatórios. 
    Assevera que a reclamante atua na prestação de serviço público, de natureza não concorrencial, consubstanciado no desempenho de atividades de assistência técnica e extensão rural gratuitas no Estado do Rio de Janeiro, com as atribuições de Formalização e execução de programas e projetos de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro/Prestação, aos produtores rurais, de serviços necessários à produção agropecuária/Elaboração e proposição de planos, programas e projetos relativos às obras públicas e de saneamento e acompanhamento das ações referentes a sua execução, além de não possuir finalidade lucrativa e não distribuir qualquer espécie de lucros entre seus acionistas, em estrita obediência a Constituição Federal de 1988 e a Constituição do Estado do Rio de Janeiro.
    Diante disso, sustenta a impenhorabilidade de seus bens e a aplicabilidade do regime de precatórios, em razão do reconhecimento expresso pelo STF da aplicação das prerrogativas da Fazenda Pública a esses casos. 
    Requer assim a concessão de medida liminar para suspender imediatamente o afastamento do regime de precatórios determinado nos autos de processo n. 0100404-96.2019.5.01.0242, em trâmite na 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, até o julgamento final da presente Reclamação. 
    Deferi a liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. (eDOC 37)
    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 40 e 41)
    Citado, o beneficiário Edison Rodrigues Cruz apresentou contestação, manifestando-se pela concordância do pleito. (eDOC 42).
    É o relatório.
    Decido.
    Ressalto que reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    No presente caso, sustenta-se que o ato reclamado afronta as decisões proferidas nos autos das ADPFs 387, 437 e 530 e no RE-RG 599.628 (tema 253).
    Inicialmente, esclareço que o objeto da ADPF 387 refere-se à aplicabilidade do regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Eis a ementa desse julgado:
    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente”. (ADPF 387, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2017) 
    Por ocasião do julgamento da citada ADPF, ressaltei que a efetividade do sistema financeiro e orçamentário garante que a Administração Pública tenha condições de executar atividades essenciais. Nesse contexto, salientei o regime de precatórios, importante mecanismo de racionalização dos pagamentos das obrigações estatais oriundos de sentenças judiciais, que permite a continuidade da prestação de serviços públicos e, consequentemente, a efetivação dos próprios direitos fundamentais. 
    Por essa razão, nos termos do assentado no julgamento da citada ADPF, bem como na jurisprudência desta Corte, é aplicável o regime de precatório às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Nesse contexto, não estão sujeitas a esse regime entidades jurídicas que atuam em mercado sujeito à concorrência e que permitem a acumulação ou a distribuição de lucros, as quais estão submetidas ao regime de execução comum das empresas controladas pelo setor privado.
    Registre-se, ainda, que o Plenário desta Corte, em Sessão Virtual de 4.9.2020 a 14.9.2020, julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 437/CE, para afirmar a sujeição da execução de decisões judiciais proferidas contra a EMATERCE (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará) ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República. Eis a ementa desse julgado:
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas. 3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente”. (ADPF 437, Rel. Min. Rosa Weber)
    Pois bem.
    No caso dos autos, verifico que o Juízo reclamado assim decidiu:
    EMATER-RJ. Não se aplica o regime diferenciado de precatórios reservado à Fazenda Pública e extensível às empresas públicas e sociedade de economia mista por não comprovada a prestação de serviços públicos essenciais de Estado, em regime não concorrencial, além dos recursos necessariamente orçamentários. (eDOC 34, p. 2)
    Dessa forma, ao entender pela inaplicabilidade do regime de precatório em favor da reclamante, o ato ora reclamado afrontou a decisão desta Corte proferida na ADPF 387.
    No mesmo sentido cito as recentes decisões: Rcl. 40.709, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 24.6.2020; Rcl 40.921-MC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28.5.2020; Rcl 40.707-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29.5/2020; Rcl 40.710-MC, Rcl 40.704, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29.5.2020. 
    Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente deferida e julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, constante nos autos do Processo 0100404-96.2019.5.01.0242, determinando que outra seja proferida, observando o entendimento firmado na ADPF 387.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente